Tribunal: TJMT
Processo: 1016781-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016781-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS - CPF: 716.962.841-47 (PACIENTE), JUIZ DA DÉCIMA QUARTA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), CLEBIO JOSE MACHADO DE LIMA - CPF: 570.806.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), IVONE SOCORRO DA SILVA (VÍTIMA), MARCOS RIBEIRO DOS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO MARCIANO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARCELO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SEBASTIAO DE LIMA JUNIOR (VÍTIMA), MANOEL SEBASTIAO DE LIMA (VÍTIMA), JOSE DAVID RODRIGUES DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - DECRETO FUNDAMENTADO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA –
AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA,
CONCEDIDA PARCIALMENTE
- EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda
profunda incursão em matéria fático-probatória
, não podendo se admitir o conhecimento via
habeas corpus
.

Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, torna-se a prisão preventiva ilegal, configurando evidente constrangimento ilegal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016781-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Danilo Aritony Neres De Oliveira
em favor de
MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em
“20/6/2020”,
acusado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, fato supostamente ocorrido no ano de 2001 (conhecido como chacina “LÁ MANÉ”).

Aduz que somente há provas indiretas (testemunhos de ouvir dizer), com divergência de reconhecimento, dentre outras circunstâncias que tornariam pouco crível a vinculação do paciente ao crime lhe imputado.

Assim, apontando a fragilidade probatória, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, postulando a sua revogação, ainda que mediante cautelares menos onerosas.

Alega, ainda, que houve nulidade na decisão que declarou sua revelia, pois não esgotaram todos os meios possíveis de tentativa de localização do Paciente, uma vez que, após o decreto de prisão, esta foi cumprido em meses, nesta capital.

Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja restituída a liberdade ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 103220464).

Posteriormente,
indeferi o pedido de liminar
, consoante
ID. N.
70917487.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO
do presente
habeas corpus,
conforme ID.
103964983.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Extrai-se dos autos que em
12/09/2019
, o paciente foi pronunciado como incursos nas sanções penais previstas no artigo 121, §2o, incisos I e VI (por três vezes) e artigo 121, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c o artigo 29 e 69, todos do Código Penal, ocasião que teve a prisão decretada com fundamento
na necessidade de aplicação da lei penal, vez que o paciente fugiu do distrito da culpa,
em virtude de fatos ocorridos no
ano de 2001.

Quanto ao argumento de que não há provas ou indícios de sua participação nos delitos, uma vez que somente há provas indiretas (testemunhos de ouvir dizer), com divergência de reconhecimento, consigno que o habeas corpus não é a via apropriada para a discussão do mérito da causa, justamente porque seu procedimento não permite uma análise aprofundada da prova ou mesmo da efetiva participação dos sujeitos do processo principal.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos crimes
em apuração, e
ganharam ainda mais força
com a sentença de pronúncia. Além do mais, contra a decisão de pronúncia, o paciente interpôs recurso, bem como foram a
presentadas razões e contrarrazões recursais, e remetidas para este Tribunal de Justiça.

Ademais, em recente julgado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para a decretação da custódia cautelar,
exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta,
o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Portanto, neste ponto, não conheço do
habeas corpus
.

Por outro lado, o
magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou que a medida se
mostra necessária para aplicação da Lei Penal, vez que após sua citação o réu fugiu do distrito da culpa, e
sua prisão preventiva foi efetivamente cumprida passados mais de 19 (dezenove) anos da prática do crime,
consoante fragmento da decisão, in
verbis:

“(...)

Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os réus CLÉBIO JOSÉ MACHADO DE LIMA e
MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS, qualificados nos autos, como incursos nas sanções penais previstas no artigo 121, §2o, incisos I e VI (por três vezes) e artigo 121, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c o artigo 29 e 69, todos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Atento ao disposto na primeira parte do § 3o do artigo 413 do Código de Processo Penal em relação ao réu Clébio José Machado de Lima verifico, no momento, não restar presente motivação para a decretação da prisão preventiva, ou ainda, a imposição de outras medidas cautelares, vez que respondeu ao processo em liberdade, além do que, não existem indícios de que apresente risco à ordem pública ou se furtará à aplicação da lei penal.

Já no que tange ao pronunciado Marrquessimedice Correa dos Santos vejo como imprescindível sua custódia cautelar, eis que se encontram presentes os fundamentos da prisão preventiva nos termos do artigo 312 c/c o artigo 313 do Código de Processo Penal. Frisa-se patente a necessidade da decretação da prisão preventiva do acusado, visto que além de presentes indícios de autoria e materialidade e de ser o delito imputado ao réu apenado com reprimida privativa de liberdade superior a quatro anos
, também se mostra necessária para aplicação da Lei Penal, vez que após sua citação o réu fugiu do distrito da culpa, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, de modo que as medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal se mostram inadequadas e insuficientes ao caso.

Assim, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do pronunciado MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS, qualificado nos autos. (...)”

Posteriormente, em
02/07/2021
, indeferiu pedido de liberdade provisória, consignando que:

“ (...) Trata-se de ação penal proposta em desfavor dos acusados Clébio José Machado de Lima e Marrquessimedice Corrêa dos Santos, pela prática, em tese, dos delitos de homicídio qualificado e tentativa qualificada de homicídio.

Em decisão de pronúncia proferida em 12/09/2019, decretou-se a prisão do acusado Marrquessimedice Correa dos Santos fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal, vez que o acusado fugiu do distrito da culpa.

Com a informação da prisão do acusado supramencionado, realizou-se audiência de custódia em 20/01/2020, pela qual foi mantida a constrição cautelar.

Decisão proferida em 03/02/2020 indeferiu o pedido de revogação da prisão requerido pela defesa de Marrquessimedice Corrêa dos Santos.

Apresentadas razões e contrarrazões recursais, este juízo determinou o encaminhamento dos autos ao tribunal de justiça (ref. 07).

Observa-se dos andamentos processuais que os autos ficaram em carga com o procurador do réu Marrquessimedice de dezembro do ano passado até março do corrente ano.

Aportou aos autos novo pedido de revogação da prisão do acusado Marrquessimedice Corrêa dos Santos (ref. 15), por meio do qual a defesa alega que ele possui residência fixa e todos os predicados para que aguarde o julgamento em liberdade.

Em manifestação, o Parquet requereu o indeferimento do pleito, argumentando que o supracitado acusado vem prejudicando a aplicação da lei penal e a própria instrução criminal, ressaltando que sua prisão preventiva foi efetivamente cumprida passados mais de 19 (dezenove) anos da prática do crime, sendo que diversas diligências foram realizadas com o propósito de sua localização, porém, todas restaram infrutíferas, vindo a ser localizado tão somente em razão do cumprimento de mandado de prisão.

Vieram-me os autos conclusos para análise.

É o relatório.

DECIDO.

Examinando detidamente os autos, verifico que permanecem hígidos os fundamentos expendidos na decisão de pronúncia e na decisão proferida em 03/02/2020, nas quais a prisão preventiva foi decretada e mantida, sobretudo diante da inexistência de alteração da situação fática analisada quando de sua prolação, o que impõe a manutenção da segregação do acusado.

Em atenção aos fólios, vejo que a tese defensiva não pode ser acolhida, pois, constam nos autos indícios de materialidade e autoria delitiva, tanto que o acusado foi pronunciado, sendo que, ciente da existência da presente ação penal, o acusado fugiu do distrito da culpa, vindo a ser encontrado somente quando sua prisão foi decretada.

Importante frisar, como mencionado em decisão anterior, que a pronúncia é somente a primeira fase do processo, sendo necessária a realização do Julgamento pelo Tribunal do Júri para por fim ao feito, sendo que, na segunda fase é imprescindível a realização da instrução processual, a qual poderá ser prejudicada caso a prisão preventiva do acusado seja revogada, o que atrapalhará, ainda, a aplicação da lei penal.

De outro lado, o fato é que também subsiste o fundamento da prisão para acautelar o meio social, garantindo a ordem pública, não só diante da presença de indícios de autoria, de materialidade e da gravidade concreta dos delitos
– homicídios qualificados e tentativa realizados em concurso de agentes –, mas também para ilidir que o acusado receba a liberdade como incentivo à prática delitiva, razão pela qual, neste momento, a sua manutenção no cárcere é medida que se impõe.

A propósito:

(...)

Insta anotar, conforme já exposto em decisões anteriores, que consoante iterativa jurisprudência, o fato de o acusado ser portador de condições pessoais favoráveis não ilide a decretação/manutenção de sua segregação provisória, mormente quando presentes, como se vislumbra in casu, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, inalterados os fundamentos ensejadores da prisão preventiva de Marrquessimedice Corrêa dos Santos, INDEFIRO o pedido de sua revogação. (...)”

Analisando detidamente os autos compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Isso porque, verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do acusado sob o fundamento da necessidade se preservar a futura aplicação da lei penal pelo fato de o paciente estar "foragido".

Contudo, o simples fato de o réu não ter sido encontrado não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga.

Ademais, não se pode afirmar que o paciente esteve foragido por mais
de 19 (dezenove) anos, isso porque, o decreto de prisão ocorreu em
12/09/2019,
e realizou-se audiência de custódia em
20/01/2020
(extraído do PRIMUS) ou seja, quatro meses após a decisão, e cumprida a prisão nesta capital.

O paciente apresentou comprovante de endereço idôneo no id. 102202991, bem como em consulta aos sistemas deste Tribunal, não foram encontrados antecedentes.

Além do mais,
eventual gravidade da conduta não mais justifica a prisão preventiva neste instante, porquanto o crime imputado ao paciente ocorreu no ano de 2001, de modo que o abalo à ordem pública, ainda que efetivamente existisse, está neste instante dissipado.

Assim, constatando-se que o decreto preventivo foi embasado pelos motivos acima delineados, insuficientes para tanto, não pode o paciente ver tolhido o seu direito de ir e vir unicamente em razão de fundamentação inidônea, que não indica elementos concretos a apontar a necessidade da medida extrema.

Dessa forma, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão
são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate
, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente ao processo.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer, conheço parcialmente do habeas corpus, e na parte conhecida,
concedo parcialmente
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(b)
comparecimento a
todos os atos do processo;
(c)
proibição de acesso ou frequência a bares; (e) proibição de manter contato com testemunhas;
(d)

monitoração eletrônica.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021